Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005827-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), NIEDERLE PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.914.641/0001-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, rejeitou impugnação da Fazenda Pública sem fixar honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença individual de ação coletiva quando rejeitada impugnação apresentada pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
O
c. STJ
, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.648.238/RS (Tema 973), fixou tese no sentido de que o artigo 85, § 7.o, do Código de Processo Civil não afasta a aplicação da Súmula 345
/STJ
, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados.

4.
A execução individual de título coletivo constitui lide autônoma que gera trabalho advocatício, não podendo o profissional ser privado de remuneração em razão de interpretação restritiva do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil.

5.
A rejeição da impugnação caracteriza sucumbência da Fazenda Pública, impondo a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do cumprimento de sentença, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento provido para fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do exequente.

Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva quando rejeitada impugnação da Fazenda Pública."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1o, 3o, I, e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.238/RS, Tema 973; Súmula 345/STJ; TJMT, N.U 1077833-34.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
NIEDERLE PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2.a
Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0003034-76.2020.8.11.0041, rejeitou impugnação apresentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando o prosseguimento do feito, sem, contudo, fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do exequente.

A
parte
agravante sustenta, em síntese, que
:

(i)
a decisão agravada violou o entendimento consolidado no Tema 973
/STJ
e na Súmula 345/STJ, que asseguram a fixação de honorários advocatícios em cumprimentos individuais de sentença coletiva, ainda que não impugnados;
e

(
i
i
)
os honorários devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC, no percentual entre 10% e 20% sobre o valor da execução.

Nesses termos
,
requer
o provimento do
recurso
para fixação de honorários advocatícios
em seu favor
.

Sem contrarrazões (Id.
365149863
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de agravo de instrumento interposto por
NIEDERLE PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra decisão proferida pelo Juízo da
2a
Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003034-76.2020.8.11.0041, rejeitou impugnação apresentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando o prosseguimento do feito, sem, contudo, fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do exequente.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se é, ou não, o caso de fixar honorários advocatícios em favor da
parte ora

a
gravante, no
c
umprimento de
s
entença por ela patrocinado.

Pois bem.

O artigo 85, § 1.o, do
CPC
estabelece que os honorários advocatícios são devidos ao advogado, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. O § 7o do mesmo dispositivo dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

A Súmula 345 do
c. STJ
estabelece serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

A Corte Especial do
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.648.238/RS (Tema 973), sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou a controvérsia ao fixar a seguinte tese vinculante:
"O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante reside no reconhecimento de que a execução individual de título coletivo constitui lide autônoma que gera trabalho advocatício, não podendo o profissional ser
privado de remuneração em razão de interpretação literal restritiva do artigo 85, § 7o, do CPC.

No caso, o cumprimento de sentença foi deduzido para executar título formado em ação coletiva. O executado apresentou impugnação formal, alegando prescrição da pretensão executória, integralmente rejeitada pelo
d. juízo
a quo
.

A situação fática
subsume-se
perfeitamente à hipótese normativa do Tema 973/STJ: trata-se de procedimento individual de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, no qual houve resistência processual do executado que restou vencido.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“
A existência de impugnação, ainda que acompanhada de proposta de acordo, caracteriza resistência à pretensão executória e atrai a aplicação do Tema n. 973 e da Súmula n. 345, ambos do c. Superior Tribunal de Justiça, que garantem a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva
”
.

(N.U 1077833-34.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 18/02/2026
).

Com efeito, registre-se, por oportuno, que a
tese firmada no Tema n. 1190/STJ aplica-se apenas aos casos em que não há impugnação pela Fazenda Pública, o que não reflete a situação dos autos, em que houve resistência processual
.

A ausência de fixação de honorários em situação na qual
a legislação, a jurisprudência sumulada e o precedente vinculante impõem sua fixação constitui omissão quanto a ponto sobre o qual o Juízo deveria pronunciar-se.

Quanto aos parâmetros de fixação, o artigo 85, § 3.o, inciso I, do CPC estabelece percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação quando a Fazenda Pública for parte, observados os critérios do § 2.o do mesmo dispositivo.

Considerando que a impugnação versou exclusivamente sobre matéria de média complexidade jurídica, o valor da execução, o trabalho advocatício circunscrito à elaboração de peça de defesa à impugnação e o princípio da proporcionalidade, afigura-se adequada a fixação dos honorários no
mínimo
da faixa legal, ou seja, 10% sobre o valor do cumprimento de sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar
parcialmente
a decisão agravada
, tão somente para
fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do exequente, no percentual de 10% sobre o valor do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026